Tribunal: TJSP
Processo: 1002780-18.2019.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Mandado de segurança - Procedimento administrativo de suspensão do direito de dirigir - Necessidade de entrega da CNH para início do cumprimento da penalidade – Inteligência dos artigos 261, § 2o, e 264 do CTB e dos artigos 19 a 21 e 24 da Resolução CONTRAN no 182/05, vigente à época da prática da infração - Inaplicabilidade da Resolução CONTRAN no 723/18 ao caso concreto, que trata de infrações

Ementa:
Mandado de segurança - Procedimento administrativo de suspensão do direito de dirigir - Necessidade de entrega da CNH para início do cumprimento da penalidade – Inteligência dos artigos 261, § 2o, e 264 do CTB e dos artigos 19 a 21 e 24 da Resolução CONTRAN no 182/05, vigente à época da prática da infração - Inaplicabilidade da Resolução CONTRAN no 723/18 ao caso concreto, que trata de infrações cometidas antes de 1o de novembro de 2016 - Denegação da ordem mantida – Recurso desprovido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613729
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002780-18.2019.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é
apelante
FABRÍCIO
DUÓ,
são
apelados
DIRETORA
SUPERINTENDENTE DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA
CIRCUNSCRIÇÃO DE ARARAQUARA – SP e DEPARTAMENTO
ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U. Declara o segundo juiz,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E OSVALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
Souza Meirelles
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n° 1002780-18.2019.8.26.0037
Apelante: Fabrício Duó
Apelado:
Diretora
Superintendente
do
Departamento de Trânsito da Circunscrição de
Araraquara
Comarca: Araraquara
Vara: 1a Vara da Fazenda Pública
Juiz prolator: Dr. João Baptista Galhardo
Júnior
TJSP (voto no 16934)
Mandado
de
segurança
-
Procedimento
administrativo de suspensão do direito de dirigir -
Necessidade de entrega da CNH para início do
cumprimento da penalidade
Inteligência dos
artigos 261, § 2o, e 264 do CTB e dos artigos 19 a 21
e 24 da Resolução CONTRAN no 182/05, vigente à
época da prática da infração - Inaplicabilidade da
Resolução CONTRAN no 723/18 ao caso concreto,
que trata de infrações cometidas antes de 1o de
novembro de 2016 - Denegação da ordem mantida
Recurso desprovido
Apelação cível manejada por Fabrício Duó nos
autos de mandado de segurança impetrado contra ato da Diretora
Superintendente do Departamento de Trânsito da Circunscrição de
Araraquara, os quais tramitaram na 1a Vara de Fazenda Pública da
Comarca de Araraquara, cuja ordem foi denegada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Vindica o apelante a desconstituição da r.
sentença, a fim de que afastado o bloqueio/suspensão de seu prontuário,
cancelando a ilegal penalidade. Sustenta que deve ser aplicada a
Resolução 723/2018 do CONTRAN e, não a já revogada e mais
maléfica Resolução 182/2005. Argumenta que a pena de suspensão do
direito de dirigir por 1 ano foi cometida e notificada em 27.1.2016, sem
apresentação de defesa pelo condutor, extinguindo-se pelo seu
cumprimento após 1 ano independente da entrega da CNH. Considera
que a data de início do cumprimento da penalidade é fixada e anotada no
RENACH em 15 (quinze) dias corridos, contados do término do prazo
para a interposição do Recurso, nos termos do art. 16, I e §2o da
Resolução CONTRAN no 723/2018, ou em 48 horas de acordo com o
Art. 19, caput, Resolução CONTRAN no 182/05. Aponta a existência de
conduta em sentido diverso adotado pela apelada em casos semelhantes
a estes autos.
Recurso
tempestivo,
bem
processado
e
contrariado (fls. 169/172).
A
E.
Procuradoria-Geral
de Justiça se
pronunciou pela ausência de interesse em se manifestar (fls. 180).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tal, em abreviado, o relatório.
Em que pese ao inconformismo da parte
apelante, o recurso não comporta provimento.
Dessume-se
que
não
visa
o
impetrante
desconstituir o auto de infração que ensejou o procedimento de
cassação/suspensão, afirmando expressamente que a nova penalidade
teria ocorrido após o transcurso do prazo de 12 meses referente à
suspensão do direito de dirigir, penalidade esta decorrente de infração
cometida em 27.1.2016
A respeito do cumprimento da penalidade
administrativa de suspensão do direito de dirigir, assim preceitua o
Código de Trânsito Brasileiro:
Art. 261 - A penalidade de suspensão do direito de
dirigir será aplicada, nos casos previstos neste
Código, pelo prazo mínimo de um mês até o máximo
de um ano e, no caso de reincidência no período de
doze meses, pelo prazo mínimo de seis meses até o
máximo
de
dois
anos,
segundo
critérios
estabelecidos pelo CONTRAN.
(...)
§ 2o - Quando ocorrer a suspensão do direito de
dirigir, a Carteira Nacional de Habilitação será
devolvida a seu titular imediatamente após cumprida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a penalidade e o curso de reciclagem.
§ 3o - A imposição da penalidade de suspensão do
direito de dirigir elimina os 20 (vinte) pontos
computados para fins de contagem subsequente.
(...)
§ 6o - Concluído o curso de reciclagem previsto no §
5o, o condutor terá eliminados os pontos que lhe
tiverem sido atribuídos, para fins de contagem
subsequente.
§ 7o - Após o término do curso de reciclagem, na
forma do § 5o, o condutor não poderá ser novamente
convocado antes de transcorrido o período de um
ano.
Com efeito, a entrega da Carteira Nacional de
Habilitação mostra-se como medida necessária para cumprimento da
penalidade de suspensão do direito de dirigir, não tendo o impetrante
suscitado nenhum fundamento apto a excepcionar a presunção de
legitimidade dos atos administrativos.
A Resolução CONTRAN no 182/2005, por sua
vez, dispõe que a penalidade começa a ser cumprida com a entrega da
CNH, que somente será devolvida ao infrator ao final do período de
suspensão, mediante realização do curso de reciclagem:
“Art. 19. Mantida a penalidade pelos órgãos recursais
ou
não
havendo
interposição
de
recurso,
a
autoridade de trânsito notificará o infrator, utilizando
o mesmo procedimento dos §§ 1o e 2o do art. 10
desta Resolução, para entregar sua CNH até a data
do término do prazo constante na notificação, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
não será inferior a 48 (quarenta e oito) horas,
contadas a partir da notificação, sob as penas da lei.
§ 1o - Encerrado o prazo previsto no caput deste
artigo, a imposição da penalidade será inscrita no
RENACH.
§ 2o - Será anotada no RENACH a data do início do
efetivo cumprimento da penalidade.
§ 3o - Sendo o infrator flagrado conduzindo veículo,
encerrado o prazo para a entrega da CNH, será
instaurado processo administrativo de cassação do
direito de dirigir, nos termos do inciso I do artigo 263
do CTB.”
“Art. 20. A CNH ficará apreendida e acostada aos
autos e será devolvida ao infrator depois de
cumprido o prazo de suspensão do direito de dirigir
e comprovada a realização do curso de reciclagem.”
Registre-se a inaplicabilidade da Resolução
CONTRAN no 723/2018, que revogou a Resolução n° 182/05, na medida
em que há previsão expressa de que a nova Resolução somente se
aplica às infrações cometidas após 01.11.2016, ressalvando-se, portanto,
as infrações praticadas anteriormente, como no caso destes autos.
Nessa perspectiva, não há que se falar em
ofensa à Súmula Vinculante no 10. O afastamento da aplicação da
Resolução CONTRAN no 723/2018 não decorre de qualquer aferição de
sua constitucionalidade, mas, sim, de mera subsunção dos fatos à
norma.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse mesmo sentido:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA. CNH. Suspensão do direito de dirigir.
Termo
inicial
do
cumprimento
da
penalidade.
Pretensão liminar de obter autorização para realizar o
curso de reciclagem, ver declarada cumprida a pena
imposta e obter a renovação da CNH. Necessidade de
entrega da CNH para início do cumprimento da
penalidade de suspensão do direito de dirigir.
Inteligência dos artigos 261, § 2o, e 264 do CTB e dos
artigos 19 a 21 e 24 da Resolução CONTRAN no
182/05, vigente à época da prática das infrações.
Inaplicabilidade da Resolução no 723/2018. Infrações
cometidas antes de 01/11/2016 (art. 29). Ausência de
direito líquido e certo. Autorização tão somente à
realização do curso de reciclagem, exceto se houver
outro impedimento. Indeferimento da liminar em
relação aos demais pedidos. Recurso provido em
parte. (TJSP; Agravo de Instrumento 2138126-69.2018.8.26.0000;
Relator (a): Osvaldo de Oliveira; Órgão Julgador: 12a Câmara de
Direito Público; Foro de Miguelópolis - 1a Vara; Data do Julgamento:
20/03/2019; Data de Registro: 20/03/2019)
APELAÇÃO

Habeas
Data

Retificação do
prontuário de condutor do impetrante de modo a
fazer constar 30/12/2015 como data de início e
29/12/2016 como data final de penalidade de
suspensão de seu direito de dirigir Impetrante, no
entanto, que somente entregou sua CNH ao Detran
em 2018 Inaplicabilidade da Resolução CONTRAN
no 723/18 ao caso concreto, que trata de infrações
cometidas antes de 1o de novembro de 2016 (artigo
29 de referida resolução) Inexistência de erro a ser
retificado pela via do habeas data
Recurso não
provido. (TJSP; Apelação Cível 1051261-95.2018.8.26.0053;
Relator (a): Aliende Ribeiro; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 5a Vara de
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 28/05/2019; Data de Registro:
28/05/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O fato de eventualmente a Autoridade de
Trânsito ter adotado posicionamento diverso em outros casos,
dispensando a entrega da CNH como condição para cumprimento da
penalidade, não tem o condão de modificar o entendimento acima
exposto. O equívoco eventualmente cometido pela Fazenda Pública em
outros casos não outorga ao impetrante o direito de que o mesmo
equívoco seja a ele aplicado.
Como consectário lógico à confirmação da
denegação da ordem em sede de cognição exauriente, fica prejudicada a
análise do pleito de antecipação da tutela recursal formulado pelo
apelante.
Sendo assim, de rigor a mantença do julgado
que denegou a ordem.
Antecipo-me,
por
diretiva
de
economia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
processual, à guisa de recomendação1 e calcado sobretudo no
interesse público em agilizar o acesso aos Tribunais Superiores da
República, a expender os principais critérios que ordinariamente balizam
esta Relatoria no juízo de admissibilidade dos embargos declaratórios, os
quais expressam a compreensão majoritária deste Egrégio Tribunal de
Justiça e do A. Superior Tribunal de Justiça e, uma vez observados,
prestam-se como roteiro seguro para se suprimir eficazmente o risco de
serem recepcionados como procrastinatórios e incorrerem as partes na
sanção pecuniária estipulada no art. 1.026, parágrafo segundo, do
Código de Processo Civil:
1 “A recomendação é apenas uma sub-espécie do conselho. Conselho e recomendação distinguem-se pela
intensidade: o conselho implica, face à recomendação, uma exortação mais forte ao seu seguimento”.
Enquanto o “conselho” se relaciona com uma ação ou omissão, existe na “recomendação” o “aconselhar” de uma
pessoa para com ela se constituir ou não uma relação jurídica. Conquanto para o imaginário do leigo se delineie
impossível discernir entre “conselho”, “recomendação”, “informação” como categorias autônomas, todas
integram o conceito de “pré-compreensão”, que se tornou patrimônio comum da Ciência do Direito. Conselhos,
recomendações, informações - de nossa parte acrescentando as advertências (v.g. ineficazes como cláusula de
exoneração de responsabilidade civil: cf. José de Aguiar Dias, Responsabilidade Civil, volume II, Forense, 1979, p.
342) afiguram-se de livre convicção, não gerando efeito vinculativo de direito substancial ou processual para
quem emita sobreditas declarações unilaterais de vontade nem para quem as receba, excepcionalizado contudo
no Direito Positivo brasileiro, ao que saibamos, pelas “informações” nas formas omissivas e comissivas de que
tratam os artigos 6° e 14 do Código de Defesa do Consumidor. RATZ, in Handelsgesetzbuch Grosskomentar
Begründet von H. Staub, Dritter Band, 1. Halbband, 3a ed. Berlin/Nova York, 1978, Anhang zu § 349, anot. 1 (338).
RGRK-STEFFEN, anot. 3 ao 676, in SOERGEN Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Band 3, 11a ed.,
Stuttgart/Berlin/Koen/Mainz, 1980. Fonte bibliográfica em Português: JORGE FERREIRA SINDE MONTEIRO,
Responsabilidade por Conselhos, Recomendações ou Informações, Livraria Almedina, Coimbra, 1989, pp.11/15. Nota
explicativa do Desembargador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
I
desnecessidade do enfrentamento pelo
magistrado de todas as questões suscitadas pelas partes quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ, 1a
Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j.
8.6.2016).
II
-
Não
se
exige
enumeração
ou
interpretação expressa de dispositivos legais, pois...
“não cabe esse recurso em matéria
cível para o Judiciário mencionar
qual a lei, ou o artigo dela, ou da
Constituição
Federal
etc.,
que
esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo
não é omissão no sentido legal: não
existe
tal
pressuposto
para
a
completude do julgamento cível. Essa
subsunção
de
natureza
tópica
é
assunto para qualquer intérprete.
Para a fundamentação do julgado o
necessário e suficiente é que se
trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes contidos no
sistema jurídico2.”
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
2 2 EDcl no 147.433-1/4-01/SP, 2a Câmara Civil, citados nos EDcl no 199.368-1, julgado pela 1a
Câmara, Des. Rel. Guimarães e Souza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
I - Incabíveis os embargos de declaração se inexiste
omissão, obscuridade ou contradição no acórdão
recorrido.
II - O Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se
acerca de todos os artigos de lei invocados pela
parte, desde que decida a matéria questionada sob
fundamento suficiente para sustentar a manifestação
jurisdicional.
III - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RMS
11.909/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 01/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 268 o grifo o foi
por nós)
III
os embargos de declaração não se
prestam à revisão do julgado, posto que pelos quais “não se pede que
redecida; pede-se que reexprima” (PONTES DE MIRANDA, Comentários
ao Código de Processo Civil, Forense, Tomo VII, 1975, p. 400):
Embargos de declaração em embargos de declaração
em
agravo
regimental
em
recurso
especial.
Repetição de indébito. Restituição por via de
precatório. Possibilidade. Matéria decidida pela 1a.
seção no REsp 1.114.404/MG, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, DJ 22/02/2010, sob o regime
do art. 543-C do CPC. Inexistência de omissão.
Revisão do julgado. Inadmissibilidade. Embargos de
declaração da Fazenda Nacional rejeitados.
(...)
4. É da tradição mais respeitável dos
estudos de processo que o recurso de
Embargos de Declaração, desafiado contra
decisão judicial monocrática ou colegiada,
se subordina, invencivelmente, à presença
de pelo menos um destes requisitos: (a)
obscuridade,
(b)
contradição
ou
(c)
omissão, querendo isso dizer que, se a
decisão embargada não contiver uma dessas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
falhas, o recurso não deve ser conhecido
e, se conhecido, deve ser desprovido.
5. Não se presta este recurso sui
generis à finalidade de sustentar eventual
incorreção
do
decisum
hostilizado
ou
propiciar novo exame da própria questão de
direito material, de modo a viabilizar, em
sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido; no caso, da
leitura da extensa peça recursal, observa-
se claramente ser esse o intuito da
embargante.
6. Ante o exposto, rejeitam-se os Embargos
Declaratórios. (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp no
1.086.243/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a Turma,
j. 5.2.2013 o grifo o foi por nós).
IV - Ainda que se entenda que o julgado
contém vícios, o art. 1.025, do Código de Processo Civil é expresso
no sentido de que:
“Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré- questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade”.
Ficam as partes notificadas de que, em caso de
oposição de embargos declaratórios, o processamento e o julgamento
serão realizados por meio de sessão virtual permanente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Postas tais premissas, por meu voto, nego
provimento ao recurso.
Souza Meirelles
Desembargador
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 50.777
Apelação Cível no 1002780-18.2019.8.26.0037
Comarca: Araraquara
Apelante: Fabrício Duó
Apelados: Diretora Superintendente do Departamento de Trânsito da
Circunscrição de Araraquara – Sp e Departamento Estadual de Trânsito - Detran
DECLARAÇÃO DE VOTO
Concorde com o voto do eminente Desembargador SOUZA MEIRELLES,
ilustre Relator sorteado, penso, entretanto, seja meu dever esclarecer que o não
acompanho na parte final de sua manifestação, aquela referente à antecipação
de seu entendimento acerca dos embargos de declaração.
E assim o faço por entender ser vedado ao Poder Judiciário antecipar-se
ao pedido do eventual interessado, pedido cuja formulação ainda nem sequer é
possível, por isso que não há como oferecer embargos declaratórios antes de
proferido o julgamento.
É do próprio voto do eminente Desembargador Relator o reconhecer
estar ele antecipando-se às partes, para estabelecer critérios de admissibilidade
de eventuais, futuros e incertos embargos de declaração.
Tais condições, no entanto, não se encontram elencadas no dispositivo
legal que trata dos embargos declaratórios (CPC, art. 1.022), decorrendo apenas
de construção jurisprudencial e esbarrando na vedação insculpida no inciso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
XXXV, do artigo 5o, da Constituição Federal.
A advertência quase soa como ameaça ao asseverar que observados os
critérios referidos “suprime-se eficazmente o risco da sanção pecuniária
estipulada no art. 1 .026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil”.
Nem se diga tratar-se de recomendação
. A atividade judicial guia-se pelo
aforismo da mihi facto dabo tibi jus, onde não se encontra nenhuma referência,
ainda que singela, à possibilidade de recomendar ou aconselhar.
Do mesmo modo, a eventual ocorrência de interesse público “em agilizar
o acesso aos Tribunais Superiores da República ” (sic) não pode servir como
justificativa para coarctar o direito da parte em obter esclarecimentos a respeito
do julgado, sempre que verificadas as hipóteses legais.
Estas as razões pelas quais meu voto, embora acompanhe aquele
proferido pelo eminente Des. SOUZA MEIRELLES, não o subscreve em relação à
prepostera abordagem da questão dos embargos de declaração.
José Orestes de SOUZA NERY, Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
11
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO DE SOUZA MEIRELLES
11D8245C
12
13
Declarações de
Votos
JOSE ORESTES DE SOUZA NERY
11E16DBC
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1002780-18.2019.8.26.0037 e o código de confirmação da tabela acima.